Tribunal: STF
Processo: AI 737065
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-04
Data de publicação: 2009-08-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE 
   PREQUESTIONAMENTO. LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA REFLEXA. 
1.	O 
   Tribunal a quo não se manifestou explicitamente sobre os temas 
   constitucionais tidos por violados. Incidência das Súmulas ns. 
   282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2.	A controvérsia foi 
   decidida com fundamento na legislação local. Incidência da Súmula
   n. 280 deste Tribunal.
	Agravo regimental a que se nega 
   provimento.